Tribunal: TJMT
Processo: 1024385-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024385-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSINETE DA SILVA - CPF: 032.509.361-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROSINETE DA SILVA - CPF: 032.509.361-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. S. M. S. - CPF: 085.744.461-14 (AGRAVADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. EXTENSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA SENTENÇA. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer no 0000964-43.2019.8.11.0002, rejeitou a impugnação à execução e determinou o fornecimento, além de fraldas descartáveis, de medicamentos, insumos e suplementos alimentares necessários ao tratamento de menor diagnosticada com microcefalia e paralisia cerebral quadriplégica espástica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução pode abranger o fornecimento de medicamentos e insumos não expressamente previstos no dispositivo da sentença, mas contemplados de forma implícita em sua fundamentação e na liminar ratificada pelo decisum.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda, ao confirmar a liminar, estabeleceu que os entes públicos deveriam fornecer “todos os demais equipamentos, tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários à higidez da saúde da infante”, mediante apresentação de laudo médico atualizado, de modo que a execução não extrapola os limites do título judicial.
4. A interpretação sistemática entre a liminar e a sentença evidencia que o comando judicial é uno e visa à proteção integral da criança, assegurando-lhe o tratamento contínuo e adequado ao seu estado de saúde.
5. O laudo médico datado de 03/09/2025 comprova, com contemporaneidade e fundamentação técnica, a necessidade terapêutica dos itens solicitados.
6. A decisão agravada não amplia a obrigação, mas apenas garante a efetividade da tutela judicial, preservando a autoridade da coisa julgada e o princípio da proteção integral (CF/1988, art. 227).
7. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é pacífica, conforme fixado no Tema 793 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença pode abranger medicamentos, insumos e suplementos alimentares indispensáveis à saúde do beneficiário, desde que amparados em laudo médico atualizado e compatíveis com o título judicial. 2. A execução da obrigação de fazer deve ser interpretada de forma sistemática, de modo a garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e a proteção integral da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 227; CPC, art. 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.269.313, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000964-43.2019.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo e determinou o prosseguimento da execução para abarcar, além do fornecimento de fraldas descartáveis, também medicamentos, insumos e suplementos alimentares, conforme pleiteado pelos exequentes Heloísa Soares Merquíades Silva, representada por sua genitora Rosinete da Silva.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que o título executivo judicial limita-se expressamente ao fornecimento de fraldas descartáveis, não havendo comando judicial apto a sustentar a execução de outras obrigações, como o fornecimento de medicamentos e insumos não previstos na parte dispositiva da sentença.

Assevera que a ampliação do objeto da execução, sem a obtenção de novo título executivo mediante ação de conhecimento autônoma, viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica, configurando excesso de execução.

Alega, ainda, que
os documentos médicos apresentados pela parte exequente são unilaterais, antigos, elaborados em ambiente particular e remoto
, sem submissão a controle contraditório ou chancela técnica independente.

Pontua que a manutenção da execução da obrigação impugnada sem a devida base probatória técnica compromete o contraditório, afronta o devido processo legal e conduz ao desvirtuamento do título executivo judicial, cuja extensão deve observar estritamente os limites estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo, foi indeferido, consoante decisão de id. 301808385.

A Agravada, em suas contrarrazões (id. 314714353), defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando a validade do título executivo para todos os itens pleiteados, a gravidade de sua condição de saúde e a inércia dos entes públicos no cumprimento da obrigação. Juntou novo laudo médico datado de 03/09/2025 (id. 314714359), descrevendo seu quadro clínico e a necessidade dos itens.

O Município de Várzea Grande, na condição de terceiro interessado, apresentou contrarrazões (id. 315049891), reconhecendo a responsabilidade solidária, mas pleiteando que o ônus financeiro principal recaia sobre o Estado de Mato Grosso, devido à sua maior capacidade orçamentária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pela Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter, na íntegra, a decisão que determinou o fornecimento dos insumos e medicamentos indicados em laudo médico atualizado, com possibilidade de realização de bloqueios judiciais em caso de descumprimento, como forma de garantir a efetividade da tutela ao direito à saúde da menor Heloisa Soares Merquiades Silva

(id. 318621859).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que
, nos autos do cumprimento de sentença judicial da Ação de Obrigação de Fazer, que condenou o Estado e o Município de Várzea Grande, solidariamente, a fornecerem à criança HELOISA SOARES MERQUIADES SILVA, menor impúbere portadora de patologias graves, fraldas descartáveis e, por extensão, medicamentos, suplementos alimentares e insumos indispensáveis ao tratamento de seu quadro clínico gravíssimo, conforme receituário e laudo médico atualizado acostado aos autos.

Denota-se dos autos que a ação originária de Obrigação de Fazer foi proposta pela menor Heloisa, diagnosticada com síndrome congênita por infecção pelo vírus Zika, com microcefalia, paralisia cerebral quadriplégica espástica e outras malformações congênitas.

A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos solidariamente ao fornecimento de fraldas descartáveis. Contudo, a fundamentação da sentença, ao ratificar a liminar anteriormente concedida, estabeleceu a obrigação de disponibilizar "todos os demais equipamentos, tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários à higidez da saúde da infante e prescritos no decorrer do feito, mediante apresentação de laudo médico atualizado".

Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso argumentou que o título executivo se limitaria ao fornecimento de fraldas, havendo excesso na execução dos demais itens.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estadual e determinou o prosseguimento da execução para abarcar, além do fornecimento de fraldas descartáveis, também medicamentos, insumos e suplementos alimentares, conforme pleiteado pelos exequentes Heloísa Soares Merquíades Silva, representada por sua genitora Rosinete da Silva.

Contra essa decisão recorre o Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, ressalto, antes de adentrar no exame do mérito, deixo de apreciar a preliminar de incompetência do Juízo prolator da decisão agravada, arguida pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que tal questão não foi objeto de deliberação pela instância originária.

Conforme entendimento consolidado nesta Corte, matérias de ordem pública, ainda que cognoscíveis de ofício, devem ser primeiramente submetidas à apreciação do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural.

Assim, embora a incompetência configure matéria de ordem pública, a ausência de manifestação na origem impede seu enfrentamento direto nesta instância revisora, em respeito aos princípios do devido processo legal e da não supressão de instância.

Superada essa questão, passo à análise do ponto fulcral recursal.

Analisando os autos, constato que a decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, revela-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, em especial com os laudos médicos contemporâneos que demonstram a necessidade de cuidados ampliados diante do grave quadro clínico da menor beneficiária, diagnosticada com microcefalia, paralisia cerebral quadriplégica espástica e outras malformações congênitas.

A sentença exequenda, conquanto tenha fixado expressamente a obrigação de fornecimento de fraldas descartáveis, também autorizou, de forma implícita, o fornecimento de todos os tratamentos, medicamentos e insumos prescritos durante o curso da demanda, desde que respaldados em laudo médico atualizado.

Logo, essa extensão do comando judicial encontra-se delineada na liminar concedida e posteriormente confirmada pela sentença, a qual determinou a entrega não apenas das fraldas, mas também de todos os demais equipamentos, tratamentos, procedimentos, medicamentos e insumos necessários à higidez da saúde da infante, condicionando o cumprimento à apresentação de documentação médica contemporânea.

Neste contexto, a decisão agravada, ao admitir a continuidade da execução para abarcar esses itens, não ampliou o título executivo, mas apenas garantiu a efetividade da obrigação de fazer, pois o Juízo singular interpretou o título de modo sistemático, considerando a coerência entre a liminar e a sentença, cujo conteúdo normativo é uno e indivisível.

A execução, portanto, visa à concretização integral da decisão transitada em julgado, não havendo que se falar em inovação ou violação aos limites da coisa julgada.

Ademais, o conjunto probatório demonstra que a menor apresenta quadro clínico grave e irreversível, exigindo tratamento contínuo, multiprofissional e especializado.

O laudo médico datado de 03/09/2025, elaborado por profissional habilitado, descreve de forma detalhada a indispensabilidade dos insumos e medicamentos requeridos, especificando doses, periodicidade e finalidade terapêutica. A contemporaneidade e a consistência técnica do documento conferem-lhe elevada força probatória, demonstrando a imprescindibilidade das medidas deferidas.

As alegações do Estado quanto à insuficiência de prova ou à ausência de demonstração da eficácia e segurança dos medicamentos e insumos não incorporados ao SUS não se sustentam diante do contexto fático-probatório, já que no cumprimento de sentença, o juízo apenas verifica a conformidade dos pedidos com o título e a manutenção das condições que justificam a obrigação.

Assim, tendo sido comprovada, por meio de laudo recente e tecnicamente fundamentado, a continuidade da necessidade terapêutica, não há motivo para suspender ou restringir a execução.

De todo modo, eventual dúvida de natureza técnico-científica acerca da adequação terapêutica pode ser sanada pelo juízo da execução mediante consulta ao NAT-Jus, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Tal providência, contudo, não autoriza a interrupção do fornecimento de insumos essenciais à sobrevivência e ao bem-estar da criança, sob pena de violação ao princípio da proteção integral e prioritária previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

Por fim, quanto à responsabilidade pelo custeio, prevalece a solidariedade entre os entes federativos, conforme orientação fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. A obrigação de assegurar o direito à saúde recai de forma conjunta sobre União, Estados e Municípios, cabendo ao Estado, em razão de sua maior capacidade financeira e organizacional, a assunção prioritária do encargo, sem prejuízo do ressarcimento na via própria.

Assim, diante da presença de laudo médico contemporâneo, da gravidade do quadro clínico da menor e da coerência entre a decisão agravada e o título executivo, não há razão jurídica para a reforma do
decisum
.

Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a
decisum
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025